Tribunal: TJDFT
Processo: 0706039-64.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento para manter a condenação dos apelantes/réus ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos materiais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargadoincorreu emomissãoao não analisar teses mencionados pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissãoque enseja os embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.
4. O recurso manejado colima obter efeitos infringentes, o que não merece acolhimento, vez que não é o instrumento adequado para o reexame da matéria já apreciada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Se a parte embargante não concorda com a fundamentação do acórdão, deve recorrer às instâncias superiores pela via processual adequada, pois a questão não pode ser resolvida por embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022.